Tribunal: TJDFT
Processo: 0728887-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. REGRA GERAL. ART. 833, IV, DO CPC. RELATIVIZAÇÃO. INÉRCIA DA DEVEDORA. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE.
1. A impenhorabilidade legal do salário, disposta no artigo 833, inciso IV, do CPC, visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família.
2. Tendo em vista que já transcorreu lapso de tempo considerável desde a disponibilização da quantia em questão à devedora, tendo esta permanecido inerte, o reconhecimento da perda da natureza alimentar e, consequentemente, da sua impenhorabilidade, revela-se medida mais adequada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.